Tribunal: TJSP
Processo: 2015380-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
r e subsidiário da obrigação – Redução para 20% do benefício do agravante – Condenação da avó materna a prestar alimentos à agravada – Questão não resolvida pela decisão agravada - Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2015380-63.2022.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fixação

Relator(a):

Rui Cascaldi

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
ALIMENTOS AVOENGOS – Fixação em 1/3 do salário-mínimo – Redução – Possibilidade – Alimentante que tem como única fonte de renda benefício previdenciário de valor inferior ao salário-mínimo - Caráter complementar e subsidiário da obrigação – Redução para 20% do benefício do agravante – Condenação da avó materna a prestar alimentos à agravada – Questão não resolvida pela decisão agravada -

Ementa:
ALIMENTOS AVOENGOS – Fixação em 1/3 do salário-mínimo – Redução – Possibilidade – Alimentante que tem como única fonte de renda benefício previdenciário de valor inferior ao salário-mínimo - Caráter complementar e subsidiário da obrigação – Redução para 20% do benefício do agravante – Condenação da avó materna a prestar alimentos à agravada – Questão não resolvida pela decisão agravada - Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.